Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001076-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), RODRIGO VAZ CARDOSO - CPF: 952.898.361-87 (AGRAVANTE), KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.012.174/0001-77 (AGRAVADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001076-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO VAZ CARDOSO

AGRAVADO: KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PETIÇÃO COM SUBSTABELECIMENTO E PEDIDO EXPRESSO PARA CONSTAR NOME DO NOVO PATRONO – INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO ANTERIOR –

NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência de intimação do patrono do exequente para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, cujo acolhimento ensejou a desconstituição da penhora efetivada nos autos, impõe-se a nulidade do citado
decisum
e de todos os atos ulteriores praticados, dado o evidente cerceamento de defesa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO VAZ CARDOSO

nos autos da
Execução Título Extrajudicial
ajuizada em face de
KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME,
contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada para o fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre a propriedade de KELLY MARQUES DE SOUZA, pessoa física. (Matrículas n. 100030, n. 102252 e n. 102253, veículo Placas: NUA-2815, bem como eventual bloqueio de numerário, o que deverá ser previamente certificado pela Serventia Judicial).

Em síntese, sustenta o agravante que o advogado substabelecido da parte exequente/excepta, apesar de juntar aos autos substabelecimento e requerer que todas as intimações a partir de então fossem a ele direcionadas, não foi intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, tornando absolutamente nula a decisão que a acolheu e os demais atos praticados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender a decisão recorrida, mantendo-se a penhora efetivada nos autos, até o julgamento do presente recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 159739694).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o agravante é credor da executada/agravada, da quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), representada pelos cheques de números 000072 e 000073, sacados contra a SICREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SUL DE MATO GROSSO, os quais foram devolvidos pela agência bancária por ausência de provisão de fundos.

Verifica-se que a executada apresentou petição, recebida como Exceção de Pré-Executividade, alegando, em suma, a impossibilidade de penhora de bens da pessoa física, uma vez que a devedora seria apenas a empresa jurídica.

Consta que a parte exequente teria deixado transcorrer “
in albis
” o prazo para se manifestar sobre a exceção, sobrevindo a decisão ora recorrida.

Sob a alegação de que o advogado cadastrado nos autos, em razão de se encontrar impedido para o exercício da profissão substabeleceu ao causídico Wesley Henrique de Oliveira Sousa, o qual não foi intimado para responder o petitório apresentado pelo
excepiente
, interpôs o presente agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada nulidade da decisão agravada, por ausência de intimação do procurador que representa a parte exequente/agravante para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade oposta pela agravada.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante, em julho de 2019, juntou aos autos o substabelecimento para o advogado WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA (OAB/MT 25.589. Na mesma oportunidade, requereu ainda que todas as intimações constassem obrigatoriamente em nome do advogado substabelecido, sob pena de nulidade (ID 69364991 - Pág. 245/252 dos autos originários).

Vejamos:

Não obstante, a intimação para se manifestar sobre a petição que ensejou a decisão agravada não constou o nome do atual patrono da exequente.

Neste particular, insta salientar que o substabelecimento ocorreu em razão de o patrono anterior, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CARMAGO encontrar-se impedido para o exercício da advocacia, consoante se denota do ID 155962723 - Pág. 4, o que reforça a necessidade de os atos processuais serem publicados no nome do novo advogado.

Destarte, diante da ausência de intimação do patrono do exequente para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, cujo acolhimento ensejou a desconstituição da penhora efetivada nos autos, impõe-se a nulidade do citado
decisum
e de nulidade de todos os atos ulteriores praticados, dado o evidente cerceamento de defesa.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM NOME DOS PROCURADORES CONSTITUÍDOS - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À REFERIDA INTIMAÇÃO. A ausência de intimação dos novos procuradores constituídos, através de substabelecimento sem reserva de poderes, antes da intimação do teor da sentença, leva à nulidade dos atos subsequentes
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.228920-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2022, publicação da súmula em 14/02/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de anular a decisão agravada e determinar a correta intimação do agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023